Tribunal: TJMT
Processo: 1003551-37.2024.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003551-37.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 038.656.999-10 (APELANTE), ONEDSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 588.919.351-15 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE SANTOS BORGES - CPF: 053.064.941-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ADRIANA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 038.656.999-10 (APELADO), JOAO HENRIQUE SANTOS BORGES - CPF: 053.064.941-10 (ADVOGADO), ONEDSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 588.919.351-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE ADRIANA FRANCISCA DOS SANTOS E PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Adriana Francisca dos Santos contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais, fixando o valor indenizatório em R$ 100.000,00, em razão de acidente de trânsito envolvendo viatura policial que resultou no óbito da filha da autora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade do Estado pelo evento danoso subsiste frente à alegação de culpa exclusiva de terceiros ou da vítima; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido em atenção aos parâmetros jurisprudenciais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente público e o dano sofrido.

4. O Laudo Pericial Criminal elaborado pela Politec demonstra que a viatura policial violou normas de trânsito, ao invadir via preferencial, causando diretamente o acidente.

5. A presença um semirreboque obstruindo a visibilidade e a alegação de ausência de capacete pela vítima não afastam o nexo causal, dada a falta de prova inequívoca da culpa exclusiva da vítima.

6. O dano moral em casos de morte é presumido (
in re ipsa
) e deve ser fixado de forma proporcional à gravidade do evento e aos parâmetros jurisprudenciais. O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixado na sentença encontra-se acima da média aplicada em casos análogos, sendo razoável sua redução para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos. Apelação de Adriana Francisca dos Santos não provida. Apelação do Estado de Mato Grosso parcialmente provida para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do Estado subsiste quando comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano causado. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de modo proporcional e razoável, observando-se precedentes e circunstâncias do caso concreto".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CPC, arts. 373, incisos I e II; CTB, art. 29, inciso VII, alínea "d".

Jurisprudência relevante citada:
N.U 0003195-15.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos, pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por ADRIANA FRANCISCA DOS SANTOS, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado, nos autos de n.° 1003551-337.2024.811.0037, em trâmite perante a 4a Vara da Comarca de Primavera do Leste, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 270448874):

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ajuizada por ADRIANA FRANCISCA DOS SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial, em síntese, que a parte requerente é mãe de Mônica Louisa de Paula Flores, a qual veio a falecer em um acidente de trânsito ocorrido no dia 15/05/2022.

Relata que, na ocasião, por volta das 07h, Mônica trafegava com uma motocicleta sobre a saída da MT-130 em direção a Avenida Goiás, no Bairro Novo Horizonte, nesta comarca, quando foi atingida por uma viatura da Polícia Militar. Com o impacto, Mônica sofreu graves ferimentos e acabou vindo a óbito no próprio local, sendo a causa de sua morte Traumatismo Cranioencefálico (TCE).

Aduz que, de acordo com o Laudo Pericial Criminal 210.2.07.2022.005700-01, o acidente ocorreu pelo fato de que a viatura em questão estava acima do limite de velocidade, não respeitou a sinalização e invadiu a via preferencial em que Mônica trafegava.

Alega que a situação acarretou para a parte autora um severo abalo psicológico e emocional, lhe trazendo danos irreparáveis e imensuráveis, pois de maneira totalmente repentina perdeu sua única filha mulher, a qual contava na época com 22 (vinte e dois) anos de idade e tinha toda uma vida pela frente.

Assim, requer a procedência da ação, condenando a parte requerida ao pagamento de danos morais.

Com a inicial vieram documentos.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no id. 165056414, alegando, em síntese, a inexistência do direito à indenização por danos morais, pugnando pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no id. 165946994.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

Ausentes questões preliminares pendentes, passo à análise do mérito.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Cinge-se a questão controvertida sobre a responsabilidade da parte requerida pelos danos supostamente sofridos pela parte requerente.

Nas palavras de Washington de Barros Monteiro,
“A reparação do dano tem como pressuposto a prática de um ato ilícito. Todo ato ilícito gera para o seu autor a obrigação de ressarcir o prejuízo causado. É de preceito que ninguém deve causar lesão a outrem. A menor falta, a mínima desatenção, desde que danosa, obriga o agente a indenizar os prejuízos consequentes ao seu ato”
(Curso de Direito Civil, Saraiva, 19a. ed., 5o. vol., pág. 398). Silvio Rodrigues ensina que
“a responsabilidade civil é a obrigação que pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuízo causado a outra, por fato próprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela dependam”
(RODRIGUES, 2003, p. 6). Para Carlos Roberto Gonçalves é
“um dever jurídico sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da violação de um dever jurídico originário”
(CARLOS ROBERTO GONÇALVES, São Paulo, 2003, p 07).

Desse modo, havendo ato ilícito, deve o prejudicado ser ressarcido, de forma a restaurar seu equilíbrio moral e patrimonial. A responsabilidade civil, ou obrigação de indenizar, compele o causador a arcar com as consequências advindas da ação violadora, ressarcindo os prejuízos de ordem moral ou patrimonial, decorrente de fato ilícito próprio, ou de outrem a ele relacionado.

A responsabilidade civil da Administração Pública é disciplinada pelo art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Via de regra, responde o Estado e seus delegatários de serviços públicos objetivamente pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros. Nessa seara, o art. 43 do Código Civil dispõe que
“As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”
.

Sob tal conjuntura, para fazer jus a indenização deve o autor provar a ocorrência do ato ou fato, do dano que consiste no efetivo prejuízo por ele experimentado, bem como o nexo de causalidade entre o ato/fato e o dano. Assim existindo o nexo de causalidade entre o fato e o dano ocorrido, resta caracterizada a responsabilidade civil da Administração, a quem compete, para eximir-se da obrigação de indenizar, comprovar, se for o caso, a existência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

No caso
sub judice
, a parte requerente argumenta que a parte requerida é responsável pelo dano ocorrido, afirmando que os agentes públicos invadiram a via preferencial e causaram o acidente que vitimou a filha.

Da análise do conjunto fático-probatório dos autos, observa-se que restou demonstrada a ocorrência do dano, assim como o nexo causal entre o dano e a ação do agente público, tendo em vista que o policial militar realizou manobra nitidamente imprudente de avançar a via preferencial sem a observância da sinalização do local, ocasionando a colisão com a motocicleta da vítima, o que se depreende das conclusões do laudo oficial emitido sobre a dinâmica do sinistro (id. 153146527). Ainda, de acordo com os cálculos realizados, a viatura trafegava com velocidade entre 42 e 47 km/h, de modo que, pelas características das vias, sugere o perito signatário que ambas as avenidas se tratavam de vias coletoras, onde, segundo o CTB, art. 61, § 1o, I, alínea c, a velocidade máxima permitida deve ser de 40 km/h.

Com efeito, no laudo pericial criminal elaborado pela Politec constam as seguintes conclusões sobre o acidente (id. 153146527):

Analisados os vestígios materiais observados no local e nos veículos, compatibilizados quanto a sua natureza, disposição, continuidade e reciprocidade, conclui o signatário que o acidente tratou de interceptação veicular tendo como causa determinante a não realização de Parada Obrigatória por parte da viatura (V1), à anterior do cruzamento das Avenidas Olivério Porta e Goiás, invadindo via preferencial de tráfego e se envolvendo em colisão com à motoneta (V2).

Desse modo, constatou-se que, no momento do acidente, a viatura, além de não obedecer a parada obrigatória, estava em excesso de velocidade em via urbana, sendo que cabia ao agente público agir com as cautelas determinada pela lei, ou seja, parar no cruzamento das vias, o que não ocorreu.

Assim, resta comprovado o nexo de causalidade entre o fato/dano ocorrido e a conduta do agente público, conforme documentos juntados nos autos, sendo devida a indenização pelos danos morais sofridos (morte da filha) de forma a amenizar a dor suportada.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATOPELAMENTO PROVOCADO POR POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO - FALECIMENTO DA VÍTIMA - ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO ESTATAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos para a configuração da responsabilidade civil estatal, a saber: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade. 2. Se o motorista do veículo dos policiais conduziu o automóvel de forma imprudente, em velocidade acima da permitida em via urbana, e não conseguiu evitar o atropelamento da vítima que teve morte imediata, restam caracterizados o ato ilícito, o dano e o nexo causal. 3. Com relação ao quantum indenizatório, deve ser mantida a sentença que fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando à gravidade da conduta ilícita e o sofrimento causado. 4. Recurso desprovido, sentença mantida. (N.U 1000889-85.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 11/07/2022).

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO — ATROPELAMENTO — CULPA DO AGENTE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO — DANOS MORAIS — VALOR FIXADO MANTIDO. Comprovada a culpa do agente público no acidente automobilístico, responde a Administração pelos danos morais sofridos pela vítima. Valor fixado adequado à hipótese. Recurso não provido. (N.U 0000357-63.2002.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 24/03/2021).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E VIATURA DA POLÍCIA CIVIL. ATROPELAMENTO DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA E DO ESTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTE VINCULANTE. HONORÁRIOS DA LIDE PRINCIPAL. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO. LIDE SECUNDÁRIA. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DE JUROS. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. 1. Depreendendo-se da narrativa inicial que viatura estatal estava envolvida no acidente que causou dano à autora, é evidente a legitimidade passiva do ente público. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a matéria é alcançada pela preclusão e a prova requerida se revela irrelevante para o fim alegado pela parte requerente. 3. Para a responsabilidade civil do ente público foi adotada a teoria do risco administrativo, tanto para condutas comissivas quanto para as omissivas. 4. Havendo prova de que o acidente de trânsito foi causado tanto pelo ônibus da empresa quanto pela viatura policial, restam demonstrados os elementos necessários para a caracterização da responsabilidade objetiva do Estado e da empresa concessionária de transporte, quais sejam a conduta, o dano e o nexo causal. 5. A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração, ainda, a finalidade de compensar o ofendido e, por outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro. Assim, verificando-se que o valor fixado na sentença não se amolda a tais balizas, necessária a redução. 6. A correção monetária nas condenações de entes públicos deve observar o que foi decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no. 870.947/SE/RG (precedente vinculante). 7. Havendo condenação em valor certo, os honorários devem ser fixados em percentual sobre tal quantia (art.85, §3o, do CPC). 8. Quanto à lide secundária, cabe a ressalva quanto à suspensão da fluência de juros moratórios até que integralmente pago o passivo da seguradora em liquidação extrajudicial. 9. Tendo havido contestação e apelação da seguradora, há pretensão resistida e sucumbência a ensejar condenação em honorários advocatícios. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.080947-5/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2024, publicação da súmula em 19/09/2024).

A respeito dos danos morais, convém esclarecer que estes devem atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Ademais, o valor deve ser arbitrado conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com o dano sofrido, bem como observando os perfis financeiros dos requerentes e dos requeridos, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da parte.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
“levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado”
. (
in
Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed, São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p. 279).

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA PELO PROCEDIMENTO COMUM C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - FIXAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - SÚMULA 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de maneira proporcional e razoável, evitando o enriquecimento ilícito da parte lesada. II - Nas relações não contratuais, aplica-se o disposto na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça - os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. (TJ-MG - AC: 10000204440168001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 02/09/2020, Data de Publicação: 03/09/2020).

À vista disso, considerando que no processo no 1002948-95.2023.8.11.0037 foi concedida indenização por danos morais ao genro da parte ora requerente (cônjuge da vítima) no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em razão do mesmo fato que originou a presente ação, entendo como razoável e proporcional que a parte requerida deva pagar à parte requerente o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelos danos morais causados.

O valor deve ser acrescido de juros de mora a partir da data do evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ, bem como de correção monetária a partir da data do arbitramento,
in casu
, a data desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Assim, no cotejo com as provas apresentadas pelas partes, restou demonstrada a responsabilidade civil da parte requerida, de modo que sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais é medida que se impõe.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Juros a partir da data do evento danoso e correção monetária a partir da presente data, nos termos das Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça, observando-se a tese firmada no Tema 905 do STJ, bem como a Emenda Constitucional no 113, de 8 de dezembro de 2021.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, ADRIANA FRANCISCA DOS SANTOS aduz que a despeito da fixação do dano moral no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais) normalmente ser considerado elevado, ainda assim é demasiado baixo frente a todo abalo psicológico que a parte recorrente vem sofrendo.

Argumenta, nesse contexto, que a parte apelante é genitora da filha fatal, com a qual mantinha forte vínculo e, diante de todo o ocorrido, iniciou tratamento medicamentoso e psicológico.

Posiciona, à vista disso, a necessidade de majoração do dano moral para o patamar 300 (trezentos) salários-mínimos.

Por essa razão, requer “
que se dignem a CONHECER o presente Recurso de Apelação, bem como que lhe DÊEM PROVIMENTO para majorar o valor dos danos morais arbitrado em sentença, diante das peculiaridades do caso em comento, com o que se promoverá a mais pura Justiça
”.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões, sustenta a ausência de responsabilidade estatal, asseverando o rompimento do nexo causal pela existência de fato de terceiro e pela culpa exclusiva da vítima.

Apregoa, a esse respeito, que o laudo pericial colacionado aos autos esclarece que o fator determinante para a ausência de reação no intuito de evitar o acidente por parte dos condutores foi a posição de um trator semirreboque carregado de milho que estava estacionado, obstruindo drasticamente a visibilidade dos condutores envolvidos.

Consigna, ademais, que a vítima pilotava sem capacete no momento do acidente, afirmando que é visível que o capacete estava pendurado no guidão da moto e não estava próximo do local em que a vítima caiu.

Pontua, outrossim, que na hipótese de manutenção da condenação, o valor do dano moral deve ser reduzido, para adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com base nisso, requer “
seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Ainda, caso seja mantido entendimento da sentença, requer a redução do valor fixado a título de danos morais, diante da culpa da vítima no acidente”
(ID. 270448877).

Nas contrarrazões, ADRIANA FRANCISCA DOS SANTOS suscita preliminar de litigância de má-fé do ESTADO DE MATO GROSSO, bem como de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, defende que se a viatura tivesse realizado a parada obrigatória, poderia impedir a ocorrência do acidente, além do valor indenizatório se encontrar aquém do necessário à hipótese (ID. 270448881).

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO contrarrazoa o apelo, ressaltando que a pretensão de majoração do
quantum
indenizatório é descabida, reiterando os argumentos de suas razões de apelação (ID. 270448882).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação de mérito, por não se tratar de participação obrigatória pela qualidade das partes ou natureza do conflito (ID. 282927390).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por ADRIANA FRANCISCA DOS SANTOS, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado, nos autos de n.° 1003551-337.2024.811.0037, em trâmite perante a 4a Vara da Comarca de Primavera do Leste, MT.

Da análise do processado, verifica-se que ADRIANA FRANCISCA DOS SANTOS ajuizou “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de danos morais, no valor de 300 (trezentos) salários-mínimos, em razão do acidente que vitimou sua filha Mônica Louisa de Paula Flores, em colisão envolvendo viatura da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 270448868), argumentando a inexistência dos requisitos autorizadores do dever de indenizar.

Impugnada a contestação (ID. 270448872), sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DAS PRELIMINARES

De proêmio, cumpre apreciar as preliminares arguidas por ADRIANA FRANCISCA DOS SANTOS nas contrarrazões de ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que o recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO não enfrenta, de forma específica, os fundamentos da decisão atacada, e de litigância de má-fé do ente estatal.

Com efeito, ressalta-se que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. (Grifo nosso).

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”. (Grifo nosso).

Da análise do recurso interposto, porém, não obstante as alegações da parte apelada, observa-se que a parte apelante impugnou as razões de decidir, indicando, de forma clara e coesa, as razões do pedido de reforma da sentença.

Por esses fundamentos,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

No que se refere à alegada litigância de má-fé, não obstante sua sustentação como matéria preliminar, os argumentos levantados pela parte apelada se confundem com o mérito recursal, impondo a análise oportuna com as demais questões arguidas pelas partes.

DO MÉRITO

A responsabilidade civil do Estado e de seus entes federativos está prevista no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, que estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

De acordo com o referido dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Do exame dos elementos constantes dos autos, observa-se que o acidente e o dano são inquestionáveis na espécie, diante do acidente que causou a morte da vítima.

No que se refere à conduta administrativa, por se tratar de alegação de ato comissivo, importa a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e a alegada conduta do ente/agente público.

Nessa conjuntura, de acordo com o Boletim de Ocorrência elaborado pela Polícia Militar do Estado de Maro Grosso, uma viatura da polícia militar e a motocicleta conduzida pela vítima abalroaram em um cruzamento, em razão de um terceiro veículo que estava estacionado em desacordo com as normas de trânsito, obstruindo a visibilidade de quem trafegava pelas referidas vias (ID. 270448851).

A controvérsia, entretanto, reside no fato de que o ESTADO DE MATO GROSSO defende a culpa exclusiva de terceiro e culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade cujo ônus de comprovação é da parte requerida, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, enquanto ADRIANA FRANCISCA DOS SANTOS sustenta que responsabilidade é do ente público, cabendo-lhe demonstrar a relação de causalidade alhures especificada, conforme inciso I, do referido artigo,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Nesse contexto, observa-se que o Laudo Pericial Criminal n.° 210.2.07.2022.005700-01 evidencia que a viatura policial, conduzida por agente público, trafegava em velocidade incompatível com a via, não respeitou a sinalização de parada obrigatória e adentrou via preferencial, fatores determinantes para a ocorrência do acidente fatal. Confira-se (ID. 270448852):

“
6. CONCLUSÃO

Analisados os vestígios materiais observados no local e nos veículos, compatibilizados quanto a sua natureza, disposição, continuidade e reciprocidade, conclui o signatário que o acidente tratou de interceptação veicular
tendo como causa determinante a não realização de Parada Obrigatória por parte da viatura (V1), à anterior do cruzamento das Avenidas Olivério Porta e Goiás, invadindo via preferencial de tráfego e se envolvendo em colisão com a motocicleta (V2)
”.

Como se vê, o condutor da viatura policial deveria obedecer a sinalização da parada obrigatória, tendo em vista a preferência de tráfego na via transversal. Todavia, não o fez, porquanto se encontrava em velocidade superior à permitida para as vias coletoras do município.

Além disso, ainda que verificada a presença de um semirreboque estacionado de modo a obstruir a visibilidade dos condutores envolvidos no infortúnio, pertinente destacar que tal elemento não é capaz de afastar o nexo causal, na medida em que o obstáculo visual não exime o condutor da viatura do dever de cautela, que, na hipótese, lhe impõe atenção redobrada e, sobretudo, a efetiva parada no local sinalizado.

Nesse ponto, a interpretação sistemática das normas de trânsito impõe que a prioridade das viaturas policiais, mesmo em situações de urgência, não é absoluta e não afasta o dever de observância às normas de segurança viária, conforme disposto no artigo 29, inciso VII, alínea "d", do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições:

[...]

d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código”.

Outrossim, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima. E, isso porque, em relação à alegação de que a vítima trafegada sem capacete, a única referência a tal fato consta de fotografia anexada ao laudo pericial, na qual o capacete aparece sobre a motocicleta. Entretanto, não há qualquer outra evidência nos autos que corrobore que a vítima não estava utilizando o equipamento de segurança no momento do impacto.

Ressalta-se, a esse respeito, que o capacete poderia ter sido removido pela dinâmica do acidente ou por terceiros após o sinistro, não sendo possível imputar essa conduta à vítima de forma inequívoca, ônus que, como mencionado, incumbe ao ESTADO DE MATO GROSSO.

A propósito, conquanto não admitida a referida tese arguida pelo ente público, não há que se falar em litigância de má-fé, tendo em vista que a alegação da ausência de uso de capacete decorre da interpretação de imagens acostadas ao laudo pericial, não se evidenciado, embora não corroborada por outras provas, dolo, má-fé ou intenção de alterar a verdade dos fatos pela parte recorrente.

Pelo quadro apresentado, verificado o liame lógico e uma relação de causa e efeito entre a conduta da administração e a consequência danosa, inegavelmente que ADRIANA FRANCISCA DOS SANTOS sofreu abalo na sua esfera íntima, invadindo a órbita do dano extrapatrimonial.

Nesse contexto, comprovado o nexo de causalidade, o dano moral ressoa de forma autônoma e presumida, impondo-se, por consequência, o dever de indenizar.

A propósito, colaciono precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PENHORA SUPERVENIENTE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO.

- A responsabilidade pela reparação de evento danoso praticado pelo Poder Público é objetiva, nos termos da Constituição da Republica, bastando para tanto a demonstração do nexo causal entre o fato lesivo e o dano.

- É devida a reparação pelo dano moral quando comprovado o erro judiciário, que, ao realizar o bloqueio via Bacenjud não se ateve pela falta de intimação do executado após a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta.

- A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta que sua finalidade é compensar o sofrimento impingido à vítima e desestimular o ofensor a perpetrar a mesma conduta”.

(TJMG - Apelação Cível 1.0183.15.008115-0/001 , Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2019, publicação da sumula em 11/06/2019). (Grifo nosso).

Em relação à quantificação da indenização por dano moral, tais matérias estão versadas em ambos os recursos, motivo pelo qual estão sendo apreciadas conjuntamente.

Acerca do
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Na hipótese, o julgador singular fixou a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, valor que se mostra acima dos patamares fixados nesta Egrégia Corte em situações similares à presente.

Nessa conjuntura, em consulta jurisprudencial de casos semelhantes apreciados por Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observa-se a fixação do dano moral na média de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PERSEGUIÇÃO POLICIAL RESULTANDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO E NEXO CAUSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO ESTADO E ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DOS AUTORES.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Marcos Antônio Chieregatto e outros contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil do Estado por morte decorrente de acidente causado por perseguição policial.

II. Questão em discussão

2. Determinar se o acórdão foi omisso quanto:

(i) À fixação dos valores de indenização por danos morais e materiais;

(ii) À análise das excludentes de responsabilidade civil estatal, incluindo a inexistência de nexo causal e culpa exclusiva de terceiros.

III. Razões de decidir

3. As alegações do Estado de Mato Grosso não foram acolhidas, uma vez que o acórdão já havia analisado de maneira exaustiva a configuração da responsabilidade objetiva estatal prevista no art. 37, § 6o, da CF/1988, afastando as excludentes de responsabilidade.

4. Os embargos dos autores foram acolhidos parcialmente, reconhecendo-se a omissão quanto à fixação dos valores das indenizações, estabelecendo-se:

Danos Materiais: R$ 54.200,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais a partir da data do evento danoso.

Danos Morais: R$ 50.000,00 para cada um dos quatro autores, totalizando R$ 200.000,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais a partir da data do acórdão.

Rejeitado o pleito de pensão mensal por falta de comprovação da dependência econômica.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos do Estado de Mato Grosso rejeitados. Embargos dos autores acolhidos parcialmente.

Tese de Julgamento:

“1. A responsabilidade civil do Estado decorre da existência de nexo causal entre a perseguição policial e o evento danoso, sendo irrelevante a ausência de impacto direto causado pela viatura.

2. O dever de indenizar pressupõe a demonstração de dano material e moral, cujos valores devem ser fixados considerando critérios de proporcionalidade e razoabilidade".

Dispositivos relevantes Citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante Citada: TJ-SP, AC 0044552-19.2011.8.26.0114; TRF-4, RECURSO CÍVEL 5002991-17.2021.4.04.7003; STF, RE 870947/SE; STJ, Tema 850.

(N.U 0003195-15.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE CICLISTA. CULPA CONCORRENTE DO MUNICÍPIO E DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando solidariamente o Município e o condutor da motocicleta ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 50.000,00 para cada autor), danos materiais e pensão mensal (1/3 do salário mínimo) em decorrência de acidente de trânsito que resultou na morte do ciclista após 8 meses de internação.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) preliminarmente, se houve violação ao princípio da dialeticidade; (ii) se há responsabilidade civil do condutor da motocicleta pelo acidente que vitimou o ciclista; (iii) se houve culpa exclusiva da vítima capaz de afastar a responsabilidade do apelante; (iv) se a responsabilidade do Município pelas más condições da via afastaria a responsabilidade do apelante; e (v) se os valores fixados a título de danos morais e pensão mensal são adequados.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Município decorre da omissão em manter condições adequadas de segurança e iluminação na via pública, caracterizando a responsabilidade subjetiva por omissão.

4. O condutor da motocicleta agiu com imprudência ao trafegar em velocidade incompatível (66 km/h) com as condições do local, que exigia velocidade máxima de 40 km/h, especialmente considerando a precariedade de iluminação e sinalização.

5. Não há prova de culpa exclusiva da vítima, sendo o ônus probatório do apelante, nos termos do art. 373, II do CPC. A existência de más condições na via não isenta o condutor de responsabilidade, ao contrário, impõe maior cautela na condução do veículo.

6. O dano moral decorrente da morte de filho é presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência pacífica do STJ, sendo o valor de R$ 50.000,00 para cada autor adequado aos parâmetros jurisprudenciais.

7. Em famílias de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, justificando a fixação de pensão mensal de 1/3 do salário mínimo em favor dos autores.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em acidente de trânsito, a precariedade das condições da via não isenta o condutor de responsabilidade, ao contrário, impõe maior cautela na condução do veículo. 2. O excesso de velocidade, por si só, caracteriza conduta culposa do motorista, especialmente quando as condições da via exigem maior prudência. 3. A responsabilidade do Município por má conservação da via não exclui a responsabilidade do condutor que age com imprudência, caracterizando culpa concorrente."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 37, §6o; CTB, arts. 28 e 29, II; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no Esp 1880254/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20/09/2021; STJ, REsp 1.842.852/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/11/2019”.

(N.U 0000971-07.2011.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025).

À vista disso, em atenção ao critério bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para a fixação do
quantum
indenizatório, diante dos precedentes jurisprudenciais acerca da matéria, seguido de análise das particularidades do caso concreto, conclui-se como adequada a redução da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que é suficiente para assumir um caráter pedagógico ao requerido, a fim de que evite novos fatos danosos como este, sem significar enriquecimento ilícito em favor da parte contrária.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto por ADRIANA FRANCISCA DOS SANTOS e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, tão somente para majorar os danos morais para a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025